Tribunal: TJPA
Processo: 0802374-86.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9493 - Capacidade Processual
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802374-86.2023.8.14.0000

AUTOR: RAIMUNDO SANCHES DE JESUS MELO, RAYANNE DO SOCORRO SOUSA MELO

REU: LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA

PROCURADOR: LARISSA PINHEIRO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA INTERDITADA SOB CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória proposta por Raimundo Sanches de Jesus Melo e Rayanne do Socorro Sousa Melo contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800044-03.2020.8.14.0201, que julgou procedente o pedido possessório e determinou a reintegração definitiva do autor na posse de imóveis situados no Distrito de Icoaraci/PA.

2.

Os autores da rescisória alegam que o demandante da ação originária encontrava-se interditado e submetido à curatela provisória desde 29/05/2018, em processo de interdição que transitou em julgado em 28/03/2022, circunstância não considerada no feito rescindendo.

3.

Sustentam que a ação possessória tramitou sem a representação da curadora e sem a intervenção do Ministério Público, em afronta aos arts. 71 e 178, II, do CPC, requerendo a desconstituição da sentença e a anulação dos atos processuais posteriores à citação.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de representação válida de parte interditada, bem como a falta de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz, configuram violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, V, do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A ação rescisória, prevista nos arts. 966 a 975 do CPC, constitui meio autônomo de impugnação de decisão de mérito transitada em julgado, admitida nas hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre elas a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

6.

Consta dos autos que o autor da ação possessória encontrava-se sob curatela provisória desde 29/05/2018, circunstância anterior à propositura e ao regular processamento da ação de reintegração de posse.

7.

O art. 71 do CPC dispõe que o incapaz será representado ou assistido por seu curador, tratando-se de pressuposto de validade da relação processual. A ausência de representação válida compromete a própria constituição do processo.

8.

Ademais, o art. 178, II, do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz. A omissão dessa atuação configura nulidade absoluta, por se tratar de norma de ordem pública destinada à proteção de sujeito vulnerável.

9.

A circunstância de o processo originário ter sido julgado antecipadamente em razão da revelia dos réus não afasta o vício, pois a regularidade da representação deve ser aferida desde a constituição da relação processual.

10.

A jurisprudência admite a utilização da ação rescisória para desconstituir decisão proferida sem intervenção do Ministério Público ou sem representação válida de incapaz, por configurar violação manifesta de norma jurídica (TJSP, AR nº 2118616-94.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1º Grupo de Direito Público, j. 05/10/2023; TJPR, AR nº 0041447-44.2023.8.16.0000, Rel. Des. Evandro Portugal, 20ª Câmara Cível, j. 31/01/2025).

11.

Demonstrado que o autor da ação originária já se encontrava sob curatela provisória e que não houve representação por sua curadora nem intervenção ministerial, resta configurada violação manifesta aos arts. 71 e 178, II, do CPC, impondo-se a procedência do pedido rescisório.

IV. Dispositivo e tese

12.

Pedido julgado procedente para desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800044-03.2020.8.14.0201, reconhecendo a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação.

13.

Determinado o retorno dos autos à Vara de origem para regularização da representação do incapaz por sua curadora e para a intervenção do Ministério Público, com reabertura do prazo processual adequado.

14.

Condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de representação válida de parte interditada, já submetida à curatela provisória, configura vício estrutural da relação processual.
2. A falta de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz constitui nulidade absoluta.
3. Tais vícios caracterizam violação manifesta de norma jurídica, autorizando a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 71, 178, II, 344, 355, 966, V, e 975; CC, art. 1.767.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AR nº 2118616-94.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1º Grupo de Direito Público, j. 05.10.2023; TJPR, AR nº 0041447-44.2023.8.16.0000, Rel. Des. Evandro Portugal, 20ª Câmara Cível, j. 31.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA: Nº 0802374-86.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800044-03.2020.8.14.0201

AUTOR: RAIMUNDO SANCHES DE JESUS MELO

AUTORA: RAYANNE DO SOCORRO SOUSA MELO

RÉU: LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela provisória interposta por RAIMUNDO SANCHES DE JESUS MELO e RAYANNE DO SOCORRO SOUSA MELO a fim de suspender o cumprimento de sentença

na Ação de Reintegração de Posse nº 0800044-03.2020.8.14.0201 quanto à reintegração em definitivo na posse dos imóveis contíguos localizados à Rua da Paz, Residencial Girassol, s/nº, aos fundos da casa de nº44 do mesmo residencial, Bairro Tenoné, Icoaraci, Município de Belém/PA, CEP 66700-000.

Narram os autos que LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a
ação de reintegração de posse
n. 0800044-03.2020.8.14.0201 em face de Wando e demais ocupantes.

O autor alega ser possuidor de dois terrenos contíguos no Residencial Girassol, em Icoaraci/PA, adquiridos por contrato particular de compra e venda em 2014, sustentando que exerce posse desde então. Afirma que, há mais de três anos, os requeridos invadiram os imóveis, caracterizando esbulho possessório.

Requer a concessão da justiça gratuita, a citação dos réus, a realização de audiência de conciliação e, ao final, a procedência da ação para reintegração da posse, com demais cominações legais.

A magistrada reconheceu que a Ação de Reintegração de Posse foi distribuída equivocadamente ao Juizado Especial Cível, pois a matéria é de competência da Vara Cível comum, nos termos da Lei nº 9.099/95. Assim, declarou a incompetência do Juizado Especial de Icoaraci e determinou a redistribuição dos autos à Vara Cível competente do Distrito de Icoaraci.

Certifica o Oficial de Justiça que, em cumprimento ao mandado, diligenciou até o imóvel objeto da ação, localizado no Conjunto Porto Laranjeira, Quadra 12, Rua São João, s/nº, bairro Tenoné, Belém/PA. No local, identificou uma benfeitoria e um terreno vazio e realizou a citação dos ocupantes Raimundo Sanches de Jesus Melo e Rayanne do Socorro Sousa Melo, que receberam cópia do mandado, conforme fotos anexadas (27991497 - 13/06/2021).

Certifica-se que a parte requerida, embora regularmente citada, não apresentou contestação no prazo legal.

O juiz decretou a
revelia
dos réus Raimundo Sanches de Jesus Melo e Rayanne do Socorro Sousa Melo, diante da ausência de contestação. Considerando que a matéria permite julgamento antecipado, determinou o envio dos autos à UNAJ para verificação de custas finais e, se houver pendências, a intimação da parte autora para pagamento; caso contrário, os autos deverão retornar conclusos para sentença.

Em 30/08/2022, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O processo comporta o julgamento antecipado da lide em face da determinação inserida no Artigo 355, Incisos I e II do mesmo diploma legal, que reza:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

É o entendimento jurisprudencial:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ – 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4ª Turma, Ag. 14.952-DF Ag.Rg., rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91.)

No caso em questão, a requerida devidamente citada não apresentou contestação. Impõe-se à requerida a Revelia e seus efeitos.

Além disto, não houve e não há a necessidade de produção de novas provas além das que já foram juntadas aos autos.

Os ilustres doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ediço, Editora Revista dos Tribunais, pg.518, ao comentarem o Art. 344 do CPC, aduzem que,
“contra o réu revel há presunção de veracidade dos fatos não contestados”.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica neste sentido, senão vejamos:

“A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC” (STJ – 3ª Turma, Resp 8.392-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.4.91).

Versa a demanda sobre a Reintegração de Posse do autor na posse de dois terrenos ocupados irregularmente pelos réus, que valendo-se da desocupação dos mesmos, que estavam sendo mantidos com cautela pelo autor, passaram a ali residir até o momento.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, a fim de, confirmando a decisão liminar, REINTEGRÁ-LO EM DEFINITIVO na posse dos imóveis contíguos localizados à Rua da Paz, Residencial Girassol, s/nº, aos fundos da casa de nº44 do mesmo residencial, Bairro Tenoné, Icoaraci, Município de Belém/PA, CEP 66700-000.

Expeça-se Mandado de Intimação de Sentença/Reintegração de Posse, a fim de que os requeridos, ou quem quer que atualmente ocupe os imóveis descritos na inicial, DESOCUPEM VOLUNTARIAMENTE os terrenos, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de aplicação de multa diária aos réus, no montante de R$1.000,00 (hum mil reais), enquanto durar o esbulho possessório, ficando a penalidade limitada, inicialmente, a 100 (cem) vezes o valor da causa, sem prejuízo de aplicação das disposições do Artigo 461, § 6º, do CPC.

DEFIRO desde logo o uso de força policial, em caso de resistência à ordem judicial.

Condeno, por fim, os réus no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos registros e arquivem-se.

Expeça-se o necessário ao cumprimento desta decisão, com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Distrito de Icoaraci, Datado e assinado eletronicamente

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

Certifica-se que a sentença transitou em julgado em outubro de 2022, não sendo mais passível de recurso.

Em seguida, RAIMUNDO SANCHES DE JESUS MELO e RAYANNE DO SOCORRO SOUSA MELO ajuizaram a presente
Ação Rescisória
.

Os autores requerem, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita e alegam tempestividade e legitimidade para a propositura da ação.

Sustentam que, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, tomaram conhecimento de que o autor da ação possessória encontrava-se interditado judicialmente em outro processo (Ação de Interdição/Curatela nº 0801471-06.2018.8.14.0201), cuja interdição definitiva transitou em julgado em 28/03/2022.

Argumentam que, a partir dessa data, ele deveria estar obrigatoriamente representado por sua curadora nos autos da reintegração de posse, bem como deveria ter havido intervenção do Ministério Público, nos termos dos arts. 71, 76 e 178, II, do CPC.

Assim, afirmam que os atos processuais posteriores à interdição seriam nulos por ausência de representação válida e por violação manifesta de norma jurídica.

Ao final, requerem a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento da sentença e a medida de reintegração de posse, bem como, no mérito, a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença, reconhecendo a nulidade dos atos praticados após a decretação definitiva da interdição, com retorno do processo ao momento processual adequado e regular representação do interditado.

Concedi aos autores os benefícios da gratuidade de justiça e recebi a ação rescisória por preencher os requisitos de admissibilidade. Contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência

Determinei ainda, a intimação da parte ré para apresentar contestação, seguida de réplica dos autores e posterior manifestação do Ministério Público.

Certifica-se que a parte ré, embora regularmente citada conforme ID 25209075, não apresentou qualquer manifestação nos autos até a presente data.

O Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em manifestação, entende que não houve manifesta violação de norma jurídica, pois, após a decretação da interdição definitiva, não houve prática de atos processuais pelo curatelado na ação possessória, que foi julgada antecipadamente em razão da revelia dos réus.

Destaca ainda que eventual vício de representação é irregularidade sanável, conforme jurisprudência consolidada.

Assim, conclui pela improcedência da ação rescisória, defendendo a manutenção da sentença que julgou procedente a reintegração de posse (29215170 - Petição).

É o relatório.

VOTO

A ação rescisória, prevista nos arts. 966 a 975 do Código de Processo Civil, constitui instrumento autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado quando presente vício de gravidade qualificada, apto a comprometer a própria legitimidade do provimento jurisdicional. Sua natureza excepcional não autoriza interpretação ampliativa das hipóteses legais, mas tampouco permite que, sob o pretexto de estabilidade da coisa julgada, se mantenha decisão proferida em contexto de frontal violação a norma jurídica cogente.

No caso sob exame, a controvérsia centra-se na alegada violação manifesta do art. 71 do CPC, consistente na ausência de representação válida do autor da ação possessória, LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA, que, conforme comprovado nos autos da Ação de Interdição nº 0801471-06.2018.8.14.0201, encontrava-se submetido à curatela provisória desde 29 de maio de 2018, portanto em momento muito anterior à citação ocorrida em 13 de junho de 2021 na ação de reintegração de posse.

A prova documental carreada aos autos da presente rescisória demonstra, de forma inequívoca, que, à época da propositura e regular tramitação da ação possessória, o autor originário já estava juridicamente qualificado como incapaz para a prática de atos da vida civil sem a devida representação por sua curadora, FRANCIELE MAUÉS ALMEIDA. Tal circunstância não foi considerada no processo rescindendo, que tramitou integralmente sem a intervenção da curadora e sem a participação do Ministério Público.

O art. 71 do CPC dispõe, de modo categórico, que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador, na forma da lei. Trata-se de norma de ordem pública, cuja inobservância compromete a própria validade da relação processual, pois a capacidade processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Portanto, a ausência de representação válida de parte incapaz configura vício estrutural, não mero defeito formal, porquanto atinge o elemento subjetivo essencial da relação jurídica processual.

No mesmo sentido, o art. 178, inciso II, do CPC, impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz. A atuação ministerial, nesse contexto, não é facultativa nem condicionada à provocação das partes; decorre diretamente da lei, como mecanismo institucional de proteção de sujeitos vulneráveis e de preservação da ordem jurídica.

A ausência de intimação do Parquet, quando obrigatória, gera nulidade absoluta, nos termos da sistemática processual vigente. Sob o tema colaciono julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR . FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA . A partir da exegese do art. 178, II, do CPC, tem-se que a falta de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesses de incapazes constitui causa de nulidade absoluta. Hipótese dos autos em que, após a notícia de falecimento do autor da ação de reintegração de posse, não houve a necessária intervenção do Ministério Público, apesar da perceptível existência de interesse de menor, filha do demandante. Neste contexto, configurada a existência de prejuízo em relação aos interesses da menor, como consequência do julgamento de improcedência da ação anterior, impositivo o reconhecimento de nulidade absoluta, a impor o julgamento de procedência da presente ação . Ação rescisória julgada procedente. Por maioria.(Ação Rescisória, Nº 70085711604, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 18-10-2024)

(TJ-RS - Ação Rescisória: 70085711604 OUTRA, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 18/10/2024, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 05/12/2024)

JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – Descabimento – Elementos suficientes nos autos a justificar a concessão - Hipossuficiência econômica configurada – Parte autora que, além de sua condição de interditado, teve movida contra si ação reintegratória por falta de pagamento das prestações de imóvel adquirido da CDHU. AÇÃO RESCISÓRIA - Preliminares – Decadência do prazo para a propositura da ação afastada – Autor absolutamente incapaz – Art. 198, I, do Código Civil – Circunstância que inadmite o reconhecimento de decurso de prazo decadencial/prescricional – Possibilidade de arguir nulidade processual absoluta através de ação rescisória, ante o princípio da fungibilidade – Precedente do e. STJ - Mérito - Pretensão de rescisão de v . acórdão da 3ª Câmara de Direito Público - Cabimento – Art. 966, V, do CPC – Verificada violação aos artigos 178, II, 245, § 5º, e 279, todos do Código de Processo Civil – Processo de origem que tramitou sem a intervenção do Ministério Público, cuja citação, ainda, recaiu sobre pessoa interditada e declarada absolutamente incapaz judicialmente – Desconstituição do v. aresto em juízo rescindente para, em juízo rescisório, dar provimento à apelação para anular a sentença da ação originária e declarar a nulidade dos atos praticados desde a citação - Precedentes do e. STJ e deste e . TJSP - AÇÃO PROCEDENTE.

(TJ-SP - AR: 21186169420238260000 Altinópolis, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RENÚNCIA DE DIREITO POR PESSOA INCAPAZ. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 178, II, DO CPC E ART . 129, IX, DA CF. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INC. V, DO CPC . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, APÓS EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE . 1. Intervenção do Ministério Público – É obrigatória a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesses de incapazes, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, e art. 129, IX, da Constituição Federal . A ausência de intimação do órgão ministerial configura nulidade processual, especialmente quando prejudica os interesses da parte incapaz. 2. Admissibilidade da Ação Rescisória – A homologação de acordo que envolve renúncia de direito por pessoa incapaz, realizada sem a intimação do Ministério Público, é passível de desconstituição via ação rescisória, conforme o art. 966, V, do CPC, e entendimento jurisprudencial consolidado . 3. Prejuízo à Parte Incapaz – A sentença homologatória, que validou a transferência gratuita de parte do patrimônio da incapaz para terceiros, foi proferida sem a devida intimação do Ministério Público, gerando prejuízo evidente à curatelada. A ausência de fiscalização ministerial compromete a proteção legal dos direitos da pessoa incapaz. 4 . Nulidade da Sentença Homologatória – Reconhecida a nulidade da sentença homologatória proferida sem a intimação do Ministério Público, em desrespeito ao contraditório e à proteção dos direitos da curatelada, impõe-se a rescisão da sentença, com reabertura do feito para manifestação do órgão ministerial.

(TJ-PR 00414474420238160000 Jacarezinho, Relator.: substituto evandro portugal, Data de Julgamento: 31/01/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

Não procede o argumento de que, após a decretação da interdição, não houve prática de atos processuais pelo curatelado, em razão do julgamento antecipado da lide por revelia dos réus. A regularidade da representação deve ser aferida desde o momento da constituição da relação processual.

O autor da ação possessória, já sob curatela provisória, promoveu demanda judicial sem a participação formal de sua curadora, o que macula a própria legitimidade ativa processual. A circunstância de o feito ter sido julgado antecipadamente não convalida a ausência de representação válida, pois o vício antecede e contamina todos os atos subsequentes.

Ademais, a qualificação do vício como mera irregularidade sanável não se sustenta diante da natureza da incapacidade reconhecida judicialmente e da ausência absoluta de atuação da curadora no processo rescindendo. Não se trata de falha pontual de representação passível de ratificação posterior, mas de completa inobservância do regime jurídico da incapacidade civil, em descompasso com norma expressa e imperativa.

Configurada, portanto, a violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão rescisória. A prova do vício incumbe aos autores da rescisória, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual se desincumbiram mediante juntada da decisão de interdição e da comprovação de sua vigência à época dos atos processuais relevantes na ação possessória.

A nulidade decorrente da ausência de representação válida e da falta de intervenção ministerial compromete a higidez da sentença rescindenda, impondo sua desconstituição, com o retorno dos autos originários ao momento processual adequado, a fim de que seja regularizada a representação do incapaz e assegurada a participação do Ministério Público, restabelecendo-se o devido processo legal em sua dimensão formal e substancial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória, para desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800044-03.2020.8.14.0201, reconhecendo a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação, nos termos da fundamentação.

Determino o retorno dos autos originários à Vara de origem, a fim de que seja regularizada a representação do incapaz por sua curadora, devolução do prazo de defesa de
LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA
e promovida a intimação do Ministério Público para intervir no feito, prosseguindo-se a partir do momento processual adequado, com observância do devido processo legal.

Consequentemente, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026